Tribunal: TJDFT
Processo: 0704676-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO RELATIVO A ASTREINTES. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
I. A decisão que fixa as astreintes constitui título judicial apto a embasar cumprimento – provisório ou definitivo – de sentença, a teor do que prescreve o artigo 537, § 3o, do Código de Processo Civil.
II. A partir do instante em que se consolida o débito resultante da incidência da multa pecuniária, devido ao descumprimento da obrigação de fazer, o atraso no pagamento do valor respectivo, em sede de cumprimento de sentença, atrai a incidência de juros de mora.
III. Apenas depois que, por conta do inadimplemento da obrigação de fazer, forma-se dívida de dinheiro e o devedor é instado a satisfazê-la, isto é, constituído em mora, podem incidir juros dessa natureza, consoante a inteligência dos artigos 394, 397 e 405 do Código Civil.
IV. A partir do instante em que não se cuida mais de multa conducente a constranger o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer, mas de débito consolidado que pode ser exigido pelo mecanismo executório, tem-se obrigação de pagar quantia certa passível de incidência de juros moratórios depois de constituído o devedor em mora por meio da intimação de que cuida o artigo 523 do Código de Processo Civil.
V. Recurso conhecido e parcialmente provido.